Tribunal: TJMT
Processo: 1030274-69.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030274-69.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 800.685.373-87 (RECORRENTE), GIANCARLO DE LARA FERRI - CPF: 581.466.951-91 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou parcial provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Divirjo da eminente relatora para o fim de negar provimento ao recurso, tendo em vista que ficou comprovado nos autos a utilização do serviço de telefonia pela parte reclamante, sendo que existem inúmeras faturas adimplidas e o endereço de cobrança é o mesmo do Reclamante. Assim, afigura-se improvável que um fraudador utilize a linha em nome de outrem por aproximadamente 3 (três) anos, pagando todas as faturas nesse interregno. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESA DE TELEFONIA. JUNTADA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS PELA EMPRESA RECLAMADA. TELAS SISTÊMICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. FATURAS PAGAS E HISTÓRICO DE CHAMADAS.

FRAUDE NÃO CONFIGURADA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com a Súmula 34 destas Turmas Recursais:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”
.

In casu
, verifica-se que a empresa recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que, além das telas sistêmicas, acostou aos autos histórico de faturas pagas, bem como relatório de utilização da linha telefônica.

Comprovada a existência da relação contratual entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão do Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedente os pedidos iniciais e julgou procedente o pedido contraposto,
in verbis
:

“Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, SUGIRO JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto, para condenar o Reclamante ao pagamento do débito discutido nos autos no valor de R$ R$ 90,71 (noventa reais e setenta e um centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito”

A parte recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente a presente demanda.

A parte recorrida devidamente intimada deixou de apresentar suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Compulsando detalhadamente os autos, constata-se que a parte promovente teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada referente a um débito que a mesma afirma desconhecer.

Em análise ao lastro probatório trazido em sede de contestação
, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado,
apresentando apenas telas sistêmicas, que se cuidam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

Ainda, a Turma Recursal Única tem a jurisprudência firmada no sentido de que, a simples inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, gera o dano moral
in re ipsa
, ou seja, o dano moral é presumido, bastando que a parte consumidora demonstre a inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido, é a
Súmula n° 22 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso
:

“SÚMULA 22: A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”

Assim, reconhecida a inscrição indevida em órgãos de restrição de crédito, o dano moral desse fato decorrente é presumido, prescindindo de comprovação da sua efetiva ocorrência.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão
:
a extensão do dano
(artigo 944 do CC),
função pedagógica do dano moral
,
capacidade econômica das partes
,
evitar o enriquecimento sem causa
,
princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade
e a
Súmula nº 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
, “ipsis litteris”:

“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, bem como, que a parte autora à época do protocolo da presente demanda ostentava débitos inscritos posteriores ao discutido nestes autos,
reputo justo e razoável o arbitramento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais
, que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a parte promovida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado

e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a inexistência do débito
sub judice
e
CONDENAR a parte reclamada a pagar à parte reclamante o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
a título de danos morais
, com juros de mora a partir do evento danoso (artigo 398 do Código Civil c/c Súmula n. 54 do STJ) e corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão, conforme Súmula n. 362 do STJ.

Sem custas judiciais e honorárias advocatícios em razão do resultado, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

V O T O V E N C E D O R

Colenda Turma,

Peço vênia a eminente relatora para dela divergir tendo em vista que da releitura que fiz das provas em comparação com a sentença hostilizada, cheguei à mesma conclusão do magistrado
a quo
, uma vez que a situação
sub judice
se enquadra ao seguinte entendimento sumulado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

In casu
, verifica-se que
a empresa recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório
, uma vez que, acostou aos autos além de telas sistêmicas, cópias de faturas adimplidas desde a aquisição do serviço em 2016 até 2019 quando deixou de pagar, inclusive consta a instalação no mesmo endereço declinado pela parte na exordial.

Ora, não é crível que um fraudador tenha contratado os serviços de telefonia e TV (combo) e por mais de 3 (três) anos tenha adimplido as faturas, ficando pendente apenas de uma que está sendo contestada.

A propósito, ainda que não se olvide que em muitos casos se refute as provas produzidas unilateralmente por meio de telas sistêmicas de banco de dados das empresas, estas, no caso em apreço, merecem ser prestigiadas e, consequentemente, aliadas as demais provas e aos fatos narrados, conduzem a conclusão acerca de efetiva relação jurídica havida entre as partes no que tange a contratação em análise, especialmente em razão das fragilidades das alegações do Recorrente.

Assim, não obstante os argumentos expostos na irresignação recursal, entendo que se a instituição financeira apresenta o contrato assinado pela parte, o comprovante de recebimento do cartão, bem como as
faturas
do cartão de crédito, nas quais constam compras realizadas na cidade onde reside o autor, cai por terra a hipótese de fraude levantada pelo Recorrente.

Desse modo, tenho como comprovada a existência da relação contratual entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão do Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Ademais, sendo regular a cobrança efetuada pela Recorrida, não há que se falar em sua condenação por danos morais.

Por tais razões, não visualizo a possibilidade de acolhimento dos argumentos recursais para a modificação do julgado monocrático que teve como dispositivo a improcedência dos pleitos iniciais.

Posto isso, pedindo vênia a eminente relatora,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Colenda Turma,

Peço vênia a eminente relatora para dela divergir tendo em vista que da releitura que fiz das provas em comparação com a sentença hostilizada, cheguei à mesma conclusão do magistrado
a quo
, uma vez que a situação
sub judice
se enquadra ao seguinte entendimento sumulado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

In casu
, verifica-se que
a empresa recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório
, uma vez que, acostou aos autos além de telas sistêmicas, cópias de faturas adimplidas desde a aquisição do serviço em 2016 até 2019 quando deixou de pagar, inclusive consta a instalação no mesmo endereço declinado pela parte na exordial.

Ora, não é crível que um fraudador tenha contratado os serviços de telefonia e TV (combo) e por mais de 3 (três) anos tenha adimplido as faturas, ficando pendente apenas de uma que está sendo contestada.

A propósito, ainda que não se olvide que em muitos casos se refute as provas produzidas unilateralmente por meio de telas sistêmicas de banco de dados das empresas, estas, no caso em apreço, merecem ser prestigiadas e, consequentemente, aliadas as demais provas e aos fatos narrados, conduzem a conclusão acerca de efetiva relação jurídica havida entre as partes no que tange a contratação em análise, especialmente em razão das fragilidades das alegações do Recorrente.

Assim, não obstante os argumentos expostos na irresignação recursal, entendo que se a instituição financeira apresenta o contrato assinado pela parte, o comprovante de recebimento do cartão, bem como as
faturas
do cartão de crédito, nas quais constam compras realizadas na cidade onde reside o autor, cai por terra a hipótese de fraude levantada pelo Recorrente.

Desse modo, tenho como comprovada a existência da relação contratual entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão do Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Ademais, sendo regular a cobrança efetuada pela Recorrida, não há que se falar em sua condenação por danos morais.

Por tais razões, não visualizo a possibilidade de acolhimento dos argumentos recursais para a modificação do julgado monocrático que teve como dispositivo a improcedência dos pleitos iniciais.

Posto isso, pedindo vênia a eminente relatora,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

VOTO

As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

Razão por que se faz necessária a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, e o exame decorre de uma conjunção de fatores. É o que dispõe a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

No caso, o juízo
a quo
bem delineou as provas colacionadas, dentre elas, histórico de utilização, ligações e pagamentos acompanhados de faturas. Avulta-se que as chamadas ocorrem em DDD da mesma localidade que a parte possui residência (66).

Por isso, entendo que o conjunto oferece substrato para desconstituir a alegação inicial.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo da i. Relatora para negar provimento ao recurso e manter a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023